Tribunal: TJSP
Processo: 2153393-42.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Insurgência contra sentença condenatória, já transitada em julgado em 18.05.2020. Inadequação da via eleita, a qual deve ser objeto de ação própria, em via ampla, qual seja, a revisão criminal. Apelação n° 0001068-96.2018.8.26.0286 apreciada por esta C. 16a Câmara Criminal, em acórdão proferido em 18.09.2019, concedeu parcial provimento ao recurso, fixando, em

Ementa:

Habeas Corpus. Roubo majorado. Insurgência contra sentença condenatória, já transitada em julgado em 18.05.2020. Inadequação da via eleita, a qual deve ser objeto de ação própria, em via ampla, qual seja, a revisão criminal. Apelação n° 0001068-96.2018.8.26.0286 apreciada por esta C. 16a Câmara Criminal, em acórdão proferido em 18.09.2019, concedeu parcial provimento ao recurso, fixando, em favor do paciente, o regime inicial semiaberto, mantendo- se, no mais, a sentença condenatória. Verifica-se inexistir situação teratológica a ser sanada mediante o presente remédio constitucional. Ordem denegada.